Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE VENDA DIRETA DOS DIREITOS AQUISITIVOS POR MEIO DE LEILOEIRO PÚBLICO. FACULDADE DO CREDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 880 DO CPC. FRUSTRAÇÃO DOS LEILÕES JUDICIAIS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Residencial Diamantina contra decisão que indeferiu o pedido de realização de venda direta dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado por meio de leiloeiro público já nomeado nos autos, condicionando a alienação à iniciativa particular do exequente. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade de tal limitação à luz do art. 880 do CPC, tendo em vista a frustração das tentativas anteriores de leilão judicial e a impossibilidade de promover a venda diretamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se, após leilões judiciais negativos e não havendo adjudicação, é cabível a alienação por meio de venda direta realizada por leiloeiro público credenciado, a requerimento do exequente, como faculdade legal conferida pelo art. 880 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 880 do Código de Processo Civil estabelece que, não realizada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de leiloeiro público credenciado, cabendo-lhe a escolha da modalidade executiva mais eficiente.
4. A decisão agravada impôs ao exequente a adoção exclusiva da iniciativa particular, sob o argumento de que os leilões públicos restaram infrutíferos, o que configura indevida restrição à faculdade legal expressa e afronta aos princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução.
5. O agravante demonstrou que não dispõe de condições materiais para promover a alienação direta por iniciativa própria, restando viável e legal a atuação do leiloeiro público, cuja nomeação já consta nos autos.
6. A jurisprudência pátria admite a venda direta por leiloeiro público após leilões negativos, desde que requerida pelo credor e fiscalizada pelo juízo da execução.
7. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III) e a consequente suspensão da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §1o) afastam o risco de perecimento imediato do crédito, mas não impedem a adoção de medidas voltadas à satisfação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
É facultado ao exequente, nos termos do art. 880 do CPC, requerer a alienação do bem penhorado por meio de venda direta realizada por leiloeiro público credenciado, mesmo após leilões judiciais frustrados.
Não cabe ao juízo da execução impor ao credor a adoção exclusiva da iniciativa particular quando este manifesta expressamente a opção legal pela atuação do leiloeiro.
A efetividade da execução e a autonomia do credor na escolha dos meios executivos devem ser preservadas, desde que observados os princípios da legalidade, publicidade e fiscalização judicial.